Tribunal: TJSP
Processo: 2120604-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
ndo as medidas práticas necessárias e comprovando o cumprimento dentro do prazo de resposta, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 60.000,00. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, de rigor a manutenção da decisão. Paciente idosa, diagnosticada com insuficiência cardíaca descompensada, sendo prescrita, em decorrência de risco muito elevado devido à idade e fragilidade, cirurgia para reparo transcateter da válvula mitral com mitraclip. Procedimento prescrito por médico responsável. Aplicação da Súmula 102 e 103 deste Tribunal. Basta o simples cumprimento da determinação judicial para evitar o surgimento do pagamento da multa. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2120604-19.2024.8.26.0000; Relator (a): José Rubens Queiroz Gomes; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2024; Data de Registro: 11/06/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

José Rubens Queiroz Gomes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/06/2024

Data de publicação:

11/06/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que concedeu tutela provisória para determinar à ré o custeio do procedimento médico-hospitalar, implementando as medidas práticas necessárias e comprovando o cumprimento dentro do prazo de resposta, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 60.000,00. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, de rigor a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que concedeu tutela provisória para determinar à ré o custeio do procedimento médico-hospitalar, implementando as medidas práticas necessárias e comprovando o cumprimento dentro do prazo de resposta, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 60.000,00. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, de rigor a manutenção da decisão. Paciente idosa, diagnosticada com insuficiência cardíaca descompensada, sendo prescrita, em decorrência de risco muito elevado devido à idade e fragilidade, cirurgia para reparo transcateter da válvula mitral com mitraclip. Procedimento prescrito por médico responsável. Aplicação da Súmula 102 e 103 deste Tribunal. Basta o simples cumprimento da determinação judicial para evitar o surgimento do pagamento da multa. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.